Tribunal: TRF3
Processo: 5000908-42.2017.4.03.6115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
719/907)

5000908-42.2017.4.03.6115

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000908-42.2017.4.03.6115

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: LUIZ AUGUSTO MAZZUCO

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO JOSE DA FONSECA DAU - SP245097-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO DE CABOS DA AERONÁUTICA. INABILITAÇÃO. CONTRADIÇÃO EM ATOS ADMINISTRATIVOS. BOLETINS DO COMANDO DA AERONÁUTICA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. SEGURANÇA JURÍDICA. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela União contra sentença que julgou procedente o pedido para anular o ato administrativo que inabilitou militar da Aeronáutica à matrícula no Curso de Formação de Cabos (CFC 2017), determinando sua habilitação e o reconhecimento das vantagens decorrentes de eventual aprovação no curso.

O autor, soldado de primeira classe lotado na Academia da Força Aérea, foi inicialmente classificado na fase preliminar do processo seletivo. O Boletim do Comando da Aeronáutica no 172/2017 apresentou informações contraditórias sobre sua situação, ora indicando sua habilitação, ora sua não seleção por ausência de recomendação favorável do comandante da unidade. Posteriormente, o BCA no 175/2017 retificou a publicação e confirmou sua habilitação à matrícula. Contudo, boletim posterior voltou a indicar sua inabilitação após análise de recurso administrativo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é legal o ato administrativo que inabilitou o autor à matrícula no Curso de Formação de Cabos com fundamento na ausência de recomendação favorável do comandante da unidade; e (ii) se o Poder Judiciário pode exercer controle sobre ato administrativo discricionário diante de inconsistências na motivação e violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

III. Razões de decidir

A sucessão de boletins administrativos revelou contradição interna nos atos da Administração, inicialmente sanada pelo BCA no 175/2017, que reconheceu a habilitação do autor sem ressalvas.

À luz da teoria dos motivos determinantes, o ato administrativo posterior que decide plenamente a mesma situação jurídica substitui e afasta os efeitos do ato precedente, não sendo admissível que a Administração, posteriormente, altere a situação já consolidada em prejuízo do administrado.

A alteração posterior da situação jurídica do autor, após a confirmação de sua habilitação, caracteriza comportamento contraditório da Administração, em violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Precedente do STJ.

O controle judicial de atos administrativos discricionários é admitido quando verificada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade ou proporcionalidade, hipótese configurada no caso concreto diante da inconsistência da motivação administrativa.

A documentação constante dos autos demonstra que o autor possuía recomendação favorável de sua chefia imediata, circunstância que fragiliza a justificativa apresentada para sua inabilitação.

IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. A Administração Pública não pode adotar conduta contraditória que frustre a confiança legítima do administrado, especialmente quando ato posterior reconhece situação jurídica favorável anteriormente contestada. 2. O controle jurisdicional de atos administrativos discricionários é admitido quando evidenciada violação aos princípios da legalidade, da motivação e da segurança jurídica.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§2o e 11; Lei no 9.784/1999, art. 50, §1o

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.907.044/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 10.8.2021; STJ, RMS 59.024/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, DJe 8.9.2020; TRF3, ApCiv 5024637-74.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 7.12.2023, DJEN 14.12.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000908-42.2017.4.03.6115

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO JOSE DA FONSECA DAU - SP245097-A

APELADO: LUIZ AUGUSTO MAZZUCO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela UNIÃO contra sentença que, integrada pela decisão dos embargos de declaração, julgou procedente o pedido para anular o ato administrativo que inabilitou o autor à matrícula no Curo de Formação de Cabos (CFC), determinando sua participação no curso e o reconhecimento das vantagens decorrentes de eventual aprovação. Condenou a apelante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (ID 7136653; ID 7136657).

Sustenta a União que o ato administrativo que inabilitou o autor à matrícula no Curso de Formação de Cabos foi praticado em conformidade com as normas que regem o certame, inexistindo qualquer ilegalidade. Argumenta que o autor não preencheu os requisitos previstos na ICA 39-20/2016, especialmente a exigência de recomendação favorável do Comandante da unidade, requisito indispensável para a habilitação no curso.

Aduz, ainda, que a decisão administrativa decorreu de juízo discricionário da Administração Militar, pautado na conveniência e oportunidade, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se à autoridade competente para reavaliar tal decisão. Sustenta também que o autor não regularizou outros requisitos exigidos pela instrução normativa e teve indeferido o pedido de reengajamento, o que igualmente impediria sua participação no curso.

Defende que admitir a participação do autor no certame violaria os princípios da legalidade, da impessoalidade, da isonomia entre os candidatos e da vinculação às regras do processo seletivo, pois implicaria tratamento diferenciado em relação aos demais concorrentes que cumpriram integralmente as exigências regulamentares.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido inicial, reconhecendo-se a legalidade do ato administrativo impugnado (ID 7136656).

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 7136659).

O pedido de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (ID 137586560).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade do ato administrativo que inabilitou o autor à matrícula no Curso de Formação de Cabos da Aeronáutica, em razão da ausência de recomendação favorável do comandante da unidade, bem como em definir se tal decisão, fundada em juízo discricionário da Administração Militar, está sujeita ao controle jurisdicional.

A insurgência da União não merece prosperar.

O autor, militar da Aeronáutica na graduação de soldado de primeira classe, lotado na Academia da Força Aérea na seção de manutenção do T-25, participou do processo seletivo para o Curso de Formação de Cabos de 2017 (CFC 2017), tendo sido inicialmente classificado na fase preliminar com pontuação 6,293, o que lhe permitiu avançar para a fase de habilitação à matrícula.

Contudo, na publicação do Boletim do Comando da Aeronáutica no 172, de 4/10/2017, houve contradição quanto à situação do autor, pois o documento o indicava, em um trecho, como habilitado à matrícula, enquanto, em outro, o considerava não selecionado, sob o fundamento de não atender ao requisito previsto na letra “N” do subitem 2.7.3.1 da ICA 39-20, consistente na necessidade de recomendação favorável do comandante, chefe ou diretor da unidade em que serve (ID 7136314; ID 7136315).

Diante da controvérsia gerada pela publicação contraditória, o autor apresentou, tempestivamente, requerimento administrativo visando esclarecer a situação. Posteriormente, foi publicado o Boletim do Comando da Aeronáutica no 175, de 10/10/2017, que retificou o conteúdo do BCA no 172, consolidando a informação de que o autor estava habilitado à matrícula no curso (ID 7136319; ID 7136320).

Todavia, sobreveio a publicação de novo Boletim do Comando da Aeronáutica, destinado especificamente aos candidatos que haviam interposto recursos administrativos, no qual passou a constar que o autor não estaria habilitado à matrícula no curso, razão pela qual seu requerimento foi indeferido (ID 7136323).

A Administração Pública, embora goze de discricionariedade na seleção e promoção de seus quadros, está adstrita aos princípios da legalidade, da motivação e da segurança jurídica. No caso vertente, a sucessão de Boletins do Comando da Aeronáutica (BCA) revela uma claudicação administrativa incompatível com a presunção de legitimidade dos atos públicos.

O BCA no 172 apresentou-se intrinsecamente contraditório ao listar o autor simultaneamente como selecionado e não selecionado. Tal vício foi aparentemente sanado pelo BCA no 175, que o considerou apto à matrícula sem quaisquer ressalvas.

À luz da teoria dos motivos determinantes, o ato administrativo posterior que decide de forma plena a mesma situação jurídica substitui e afasta os efeitos do ato precedente. Nesse contexto, a posterior tentativa da União de alterar tal situação por meio do BCA no 187, após o autor já ter legitimamente confiado em sua seleção para o curso, revela conduta contraditória da Administração, em violação ao princípio da segurança jurídica.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA . RECURSO ADMINISTRATIVO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM A ATRIBUIÇÃO RESPECTIVA DOS PONTOS. NULIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MOTIVAÇÃO, CONFIANÇA LEGÍTIMA DO ADMINISTRATO E VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.

1 . Na forma da jurisprudência desta Corte, "a motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, vinculando o agir do administrador público e conferindo o atributo de validade ao ato. Viciada a motivação, inválido resultará o ato, por força da teoria dos motivos determinantes. Inteligência do art. 50, § 1 .o, da Lei n. 9.784/1999" (RMS 59.024/SC, Rel . Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 08/09/2020).

2. Sob esse aspecto, demonstrada a inexistência dos erros apontados no espelho de correção da prova, caberia à Administração não só o provimento do recurso quanto ao ponto, o que foi efetivamente feito, mas também a retirada da marcação dos respectivos erros, com a devida atribuição da pontuação respectiva, sendo certo que a ocorrência de eventual erros em outros pontos da prova não podem servir como justificativa para a não alteração da pontuação impugnada no recurso, sob pena de ofensa aos postulados legais invocados pela recorrente e aos princípios da motivação, da confiança legítima do administrado e da vedação do comportamento contraditório . Precedentes: AgInt no RMS 62.372/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 24/09/2020; EDcl no RMS 48 .678/SE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 08/03/2017; AgRg no AREsp 500.567/CE, Rel . Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/08/2014; AgInt no REsp 1.472.899/DF, Rel . Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01/10/2020.

3. Recurso especial parcialmente provido, para determinar seja atribuída à recorrente a pontuação relativa à questão 3 da prova discursiva 3 do concurso em questão, com o consequente reposicionamento e, se for o caso, prosseguimento das demais fases do certame .

(STJ - REsp: 1907044 GO 2020/0313950-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/8/2021) - grifos acrescidos

Ademais, não procede a alegação de que o autor não teria preenchido os demais requisitos necessários à habilitação no curso de formação.

É cediço que o compete ao Poder Judiciário examinar a validade jurídica dos aspectos formais dos processos administrativos, especialmente quanto às garantias do devido processo legal. O mérito das decisões administrativas somente pode ser controlado quando houver violação aos princípios da proporcionalidade ou da razoabilidade, ou quando a decisão transgredir, de forma clara, objetiva ou manifesta, os limites da legalidade. Se a decisão administrativa estiver em conformidade com o ordenamento jurídico constitucional e infraconstitucional, bem como com as provas constantes dos autos, deve o magistrado respeitar as interpretações e avaliações realizadas pela autoridade administrativa competente.

Confira-se:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE CEDIDO À ASSIMS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO ACUSADO DE SE VALER DO CARGO PARA LOGRAR PROVEITO PRÓPRIO. IMPUTAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA ESTABELECIDA E DESVIO DE FUNÇÃO. PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCONTROVERSO QUE O SERVIDOR EXERCIA SUAS FUNÇÕES FORA DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO, SEM CARGA HORÁRIA PREVIAMENTE FIXADA COM AUTORIZAÇÃO DAS AUTORIDADES QUE COMPÕEM O CONSELHO DE PREFEITOS DA ASSOCIAÇÃO. CONFIGURADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, PARA ANULAR A PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA.

1. Por força dos princípios da proporcionalidade, dignidade da pessoa humana e culpabilidade, aplicáveis ao Regime Jurídico Disciplinar de Servidor Público e mesmo a qualquer relação jurídica de Direito Sancionador, não há juízo de discricionariedade no ato administrativo que impõe sanção a Servidor Público em razão do cometimento de infração disciplinar, de sorte que o controle jurisdicional é amplo, não se limitando, portanto, somente aos aspectos formais.

2. Não basta a demonstração da ocorrência de conduta tipificada como ilícita para que se imponha automaticamente a punição administrativa abstrata ao seu autor; a sancionabilidade, na hipótese, pressupõe a consciência do agente e sua intenção em usar de ardil para enganar a Administração e obter vantagem indevida, de sorte que a culpa latu sensu do administrado infrator tem de ser discutida e provada no curso do procedimento de apuração do ilícito.

3. No caso dos autos, pesa contra o Servidor a acusação de que, enquanto esteve cedido para Associação Intermunicipal de Saúde, no período de 1995 a 2011, descumpriu a jornada de 8 horas estabelecida, além de atuar em desvio de função ao desempenhar a atividade de Assessor Jurídico, a despeito de ocupar o cargo de Administrador.

4. Os fatos apurados no Processo Administrativo foram também alvo de Ação Penal e Ação de Improbidade Administrativa. Em ambas ações o Servidor foi absolvido por ausência de dolo em sua conduta.

5. As provas coligidas aos autos comprovam que, ainda que fora do ambiente de trabalho e sem cumprir jornada de trabalho específica, o Servidor Neri Cenzi exerceu as funções de Assessor Jurídico do Consórcio Municipal de Saúde de maneira suficiente, a prestação do Serviço Público foi devidamente cumprida e todas as funções acometidas ao impetrante foram escrupulosamente cumpridas e sob a anuência verbal dos Prefeitos e Secretários dos Municípios participantes da Associação, que autorizaram a prestação de serviço fora da sede da ASSIMS, sem a exigência de cumprimento de horário de trabalho formal.

6. Conclui-se que o impetrante ao assinar as fichas de frequência, tão somente, cumpriu com a formalidade necessária para viabilizar o pagamento devido pelo exercício das atividades para o qual fora designado, nos termos das orientações e autorizações emanadas pelo Secretário de Saúde do Município de Pato Branco e pelos Prefeitos Municipais que integravam a ASSIMS.

7. Da mesma forma, os testemunhos confirmam que o exercício da atividade de Assessor Jurídico da ASSIMS, a despeito de o Servidor ocupar o cargo de Administrador, foi realizado com anuência do Secretário de Saúde do Município de Pato Branco e pelos Prefeitos Municipais que integravam a Associação Intermunicipal de Saúde.

8. Se de um lado é inegável que o impetrante efetivamente exercia suas funções em lugar diverso da sede da Associação e sem cumprir a jornada de trabalho comum aos Servidores daquele órgão, de outro, as autoridades que compõem o Conselho de Administração da ASSIMS reconhecem que conferiram ao Servidor Neri Cenzi autorização para realizar sua atividades fora da sede da associação e sem carga horária previamente determinada, não havendo qualquer prova ou mesmo alegação de que houve o descumprimento efetivo do Servidor na execução das atividades que lhe foram atribuídas.

9. Assim, não há como creditar ao Servidor, cedido à Associação Intermunicipal de Saúde no período de 1995 a 2011, punição por exercer a atividade de Assessor Jurídico em local diverso da sede da ASSIMS e sem cumprimento de carga horária comum aos Servidores do referido órgão, uma vez que tal situação se deu com autorização expressa emanada pelo Conselho Diretivo da ASSIMS. Destacando-se que tal situação perdurou por quase 16 anos até a aposentadoria do Servidor.

10. Revela-se, assim, desproporcional e desarrazoada a sanção de cassação de aposentadoria imposta ao impetrante, e, em decorrência disso, denota-se a ofensa ao princípio da proporcionalidade.

11. Segurança Concedida para anular a Portaria 2.592, de 21 de novembro de 2014, promovendo-se sua imediata reintegração.

(MS n. 21.586/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 22/5/2019, DJe de 16/8/2019.)

Nessa mesma linha já decidiu esta e. Segunda Turma:

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO. ANALISTA DO INSS. DEMISSÃO. CONCESSÃO IRREGULAR DE BENEFÍCIO BPC/LOAS. DESÍDIA. AUSÊNCIA DE DOLO. DECISÃO INCONGRUENTE COM ACERVO PROBATÓRIO. PROVAS CONTRADITÓRIAS. LIMITES DA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA ANÁLISE DE NULIDADE DO PAD. PROPORCIONALIDADE. DANOS MORAIS.

- Ainda que seja correto dizer que o Poder Judiciário não pode reanalisar provas já apreciadas no âmbito administrativo, não se pode dizer que ao juiz é vedado compreender a congruência entre o que é demonstrado pelo acervo probatório e o que efetivamente se conclui nos pareceres e decisões. Deve haver razoabilidade e proporcionalidade na construção desse raciocínio que busca investigar e averiguar a conduta supostamente infratora, de modo a não serem aplicadas penalidades inadequadas do ponto de vista da impessoalidade e moralidade.

- O Poder Judiciário está plenamente autorizado a averiguar a proporcionalidade dos atos administrativos no procedimento adotado para apuração de infrações funcionais e sua devida penalização, enquanto premissa legal expressa da atuação da Administração Pública, nos termos do art. 2o da Lei no 9.784/1999.

- Não se pode dizer que o magistrado de piso realizou revaloração da prova, mas apenas fez constatação de que os testemunhos apontavam direções divergentes, tendo deixado a comissão de sopesar tal dissonância em sua avaliação, o que se confirma com outras provas documentais dos autos.

- A desídia, que no âmbito da Administração Pública pode ser interpretada como o comportamento negligente com a res publica, a conduta de esquivar-se das obrigações funcionais ou proceder com descaso e incúria no exercício do cargo, é motivo de imposição de demissão, o que se afere da combinação do art. 117, inciso XV, com art. 132, inciso XIII. Sua caracterização não se dá por atos isolados de descuido ou imperícia, mas por um proceder contínuo e reiterado que evidencia a falta de zelo e dedicação e a despreocupação com as possíveis consequências desse comportamento para com os recursos públicos.

- No caso dos autos, além de demonstrada a substancial incerteza existente sobre os procedimentos corretos a serem adotados pelos servidores, por meio testemunhal e documental, observa-se que o autor sempre foi avaliado com pontuação máxima por seus superiores. Ademais, não constam quaisquer anotações desabonadoras em seu histórico funcional ou medidas que tenham sido tomadas pelo INSS para corrigir ou alertar sobre qualquer comportamento desidioso.

- A presunção de legitimidade dos atos administrativos não é premissa de que esses mesmos atos devem ser tomados como intocáveis, seja pelo Poder Judiciário, seja pela própria Administração, por meio de seu poder de autotutela. Se, como no caso dos autos, a legitimidade da decisão administrativa é posta em xeque com elementos verossímeis e válidos, não há porque não os perscrutar e eventualmente desconstituir a presunção juris tantum de legitimidade que sobre esses atos paira.

- Não há dano moral indenizável pelo mero exercício do poder disciplinar pela Administração, que não comete abuso de direito em receber e apurar notícias de irregularidades supostamente cometidas por seus servidores. É seu poder-dever averiguar os fatos, instaurando processo administrativo e, eventualmente, aplicando as sanções cabíveis. Também não seria o caso de se reconhecer a existência de danos morais por ter o PAD se eivado de vício de menor monta, tal qual aqueles meramente formais ou que não tenham causado efetivo prejuízo à defesa.

- No caso dos autos, contudo, em que se tem aplicação de penalidade severa fundada em elementos probatórios contraditórios, fica evidenciada a existência de grave vício não apenas formal, mas de substância; não se pode dizer que a decisão chegou a ser manifestamente contrária às provas dos autos, mas não há dúvidas de que desconsiderou parte das provas, que incutiam acentuada ambiguidade até mesmo à existência de ilícito a ser apenado, sem motivo legítimo.

- A alegação do INSS de que não teria havido tratamento vexatório ou humilhante a ensejar a configuração de danos morais deve ser acolhida em parte. Com efeito, não há notícia de que durante a condução do PAD o servidor tenha sido desrespeitado ou exposto a seus pares de maneira insultuosa. Entretanto, o mero fato da demissão indevida já é por si só motivo de dor moral, diante da sensação de desamparo e da perspectiva de perda de condições financeiras para subsistência. Danos morais fixados em R$ 15.000,00.

- Apelações parcialmente providas.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5024637-74.2019.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 7/12/2023, DJEN DATA: 14/12/2023) - grifos acrescidos

No caso dos autos, verifica-se que o autor não foi habilitado por não cumprir a alínea “n” do item 2.7.3.1 da ICA 39-20, que estabelece como requisito a obtenção de recomendação favorável do Comandante, Chefe ou Diretor da Organização Militar em que serve.

Todavia, conforme a documentação colacionada aos autos, o autor possuía recomendação favorável de sua chefia imediata, conforme consta da ficha de seleção de soldado de primeira-classe, o que evidencia o atendimento ao requisito (ID 7136650).

Com efeito, não se verifica ilegalidade no entendimento adotado na sentença, porquanto a documentação constante dos autos demonstra que o autor possuía recomendação favorável de sua chefia imediata, circunstância que fragiliza a motivação utilizada pela Administração para justificar sua inabilitação. Assim, diante das inconsistências verificadas nos atos administrativos e da ausência de fundamentação suficiente para afastar a habilitação do militar, mostra-se adequada a manutenção da sentença que reconheceu a nulidade do ato impugnado.

Diante do insucesso do recurso interposto é de ser aplicada a regra da sucumbência recursal estabelecida no art. 85, §11o do CPC, pelo que majoro 1% os honorários advocatícios fixados na r. sentença, totalizando 11% (onze por cento), acréscimo que se mostra adequado aos critérios legais estabelecidos no §2o, do art. 85 do CPC.

É o suficiente.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO DE CABOS DA AERONÁUTICA. INABILITAÇÃO. CONTRADIÇÃO EM ATOS ADMINISTRATIVOS. BOLETINS DO COMANDO DA AERONÁUTICA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. SEGURANÇA JURÍDICA. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela União contra sentença que julgou procedente o pedido para anular o ato administrativo que inabilitou militar da Aeronáutica à matrícula no Curso de Formação de Cabos (CFC 2017), determinando sua habilitação e o reconhecimento das vantagens decorrentes de eventual aprovação no curso.

O autor, soldado de primeira classe lotado na Academia da Força Aérea, foi inicialmente classificado na fase preliminar do processo seletivo. O Boletim do Comando da Aeronáutica no 172/2017 apresentou informações contraditórias sobre sua situação, ora indicando sua habilitação, ora sua não seleção por ausência de recomendação favorável do comandante da unidade. Posteriormente, o BCA no 175/2017 retificou a publicação e confirmou sua habilitação à matrícula. Contudo, boletim posterior voltou a indicar sua inabilitação após análise de recurso administrativo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é legal o ato administrativo que inabilitou o autor à matrícula no Curso de Formação de Cabos com fundamento na ausência de recomendação favorável do comandante da unidade; e (ii) se o Poder Judiciário pode exercer controle sobre ato administrativo discricionário diante de inconsistências na motivação e violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

III. Razões de decidir

A sucessão de boletins administrativos revelou contradição interna nos atos da Administração, inicialmente sanada pelo BCA no 175/2017, que reconheceu a habilitação do autor sem ressalvas.

À luz da teoria dos motivos determinantes, o ato administrativo posterior que decide plenamente a mesma situação jurídica substitui e afasta os efeitos do ato precedente, não sendo admissível que a Administração, posteriormente, altere a situação já consolidada em prejuízo do administrado.

A alteração posterior da situação jurídica do autor, após a confirmação de sua habilitação, caracteriza comportamento contraditório da Administração, em violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Precedente do STJ.

O controle judicial de atos administrativos discricionários é admitido quando verificada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade ou proporcionalidade, hipótese configurada no caso concreto diante da inconsistência da motivação administrativa.

A documentação constante dos autos demonstra que o autor possuía recomendação favorável de sua chefia imediata, circunstância que fragiliza a justificativa apresentada para sua inabilitação.

IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. A Administração Pública não pode adotar conduta contraditória que frustre a confiança legítima do administrado, especialmente quando ato posterior reconhece situação jurídica favorável anteriormente contestada. 2. O controle jurisdicional de atos administrativos discricionários é admitido quando evidenciada violação aos princípios da legalidade, da motivação e da segurança jurídica.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§2o e 11; Lei no 9.784/1999, art. 50, §1o

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.907.044/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 10.8.2021; STJ, RMS 59.024/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, DJe 8.9.2020; TRF3, ApCiv 5024637-74.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 7.12.2023, DJEN 14.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão